Tribunal: CARF
Processo: 10183.724189/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724189/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.233 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
LEONARDO CARNEIRO BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 122 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 104 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 81 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724189/2011-43
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.233 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724189/2011-43

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento – IRPF de
fls. 82/87, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$13.494,14, sendo, consoante ali discriminado, R$6.762,63 de imposto suplementar e
o restante de acréscimos legais correspondentes.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual – DAA
IRPF/2009, apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi sem saldo de
imposto a pagar ou a restituir - fl. 86.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fls. 83/85, foram
verificadas deduções indevidas de: 1) despesas médicas, no valor de R$4.313,98, pois
apenas os comprovantes de pagamentos com vencimentos em 10/03/2008 (R$409,28) e
10/09/2008 (R$438,74), possuem autenticação bancária, certificando a quitação; e 2)
pensão alimentícia judicial, no valor de R$37.932,75, por falta de apresentação dos
comprovantes do efetivo pagamento da pensão alimentícua.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a peça impugnatória de fl. 97,
instruída com os documentos de fls. 3/77. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
apresentando os documentos comprobatórios dos pagamentos das deduções glosadas.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS
MÉDICAS. DEPENDENTES.
Restabelecem-se as deduções a título de despesas médicas e pensão
alimentícia nas parcelas devidamente comprovadas pelo contribuinte,
conforme legislação de regência. As despesas médicas de beneficiários de
pensão alimentícia somente são dedutíveis quando determinado seu
pagamento em sentença judicial, visto a vedação legal expressa para a
concomitância das deduções de pensão alimentícia e dependentes. Tal
vedação impõe a exclusão da dedução de dependentes quando acatado
serem beneficiários de pensão alimentícia.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/10/2016 (e-fl.119), o sujeito
passivo interpôs, em 26/10/2016 (e-fl. 122), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão
alimentícia estão ora devidamente comprovados nos autos. Junta comprovantes de transferências
e de depósitos (e-fls. 123 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública no valor de R$20.828,15.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.233 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724189/2011-43

Não há questões preliminares a serem apreciadas nesta fase recursal.
Verifique-se nos seguintes excertos do voto do acórdão guerreado a descrição dos
fatos, a legislação correlata e os motivos da DRJ para manutenção parcial do débito no quinhão
relativo à dedução indevida de pensão:
Voto
....
De acordo com os documentos trazidos aos autos, na espécie, aqueles de fls. 67/77,
entre os quais a sentença judicial e a petição inicial da ação de separação consensual,
fica evidenciada a obrigação alimentar do contribuinte, em face das normas do Direito
de Família, para com seus filhos Isabela Barros e Matheus Barros, que segundo ali
consta ficaram sob a guarda da mãe, Sra. Renata de Oliveira Junqueira Barros. Foi
estabelecido o pagamento da pensão alimentícia equivalente a 7,33 salários mínimos
vigentes no País, no entanto, não foi definida a forma de pagamento.
...
Dispõe o art. 78 do RIR/1999 que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II ).
§1o. A partir do mês que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
Apesar da prova da obrigação alimentar a autoridade fiscal não acatou o pleito do
contribuinte em razão da falta de comprovação da efetividade dos pagamentos. O
interessado, então, oferece, nessa fase impugnatória, os documentos de fls. 27/65.
Registre-se que o de fl. 66 refere-se a outro ano calendário.
Esclarece-se que, com relação aos gastos com deslocamentos, hospedagem e etc, do
contribuinte e seus filhos, quando das visitas, férias, etc, estes não foram mencionados
na petição inicial - fls. 72/77, nem na sentença homologatória - fl. 67, logo, não se
caracterizam como pensão alimentícia dedutível do IRPF.
Da análise dessa documentação conclui-se este relator que somente serão aceitos
aqueles pagamentos que evidenciaram terem sido realizados de fato pelo
contribuinte à Sra. Renata de Oliveira Junqueira Barros, ou seja, aqueles que
identificam o contribuinte e a referida senhora, quais sejam: (ora grifado)
Fls.
R$

Fls.
R$

Fls.
R$

Fls.
R$
29
1.368,50

30
1.368,50

31
1.368,50

32
568,50
34
1.368,50

36
251,50

39
1.368,50

41
1.368,50
43
1.000,00

44
1.368,50

45
1.368,50

46
868,50
47
500,00

52
368,50

53
500,00

54
500,00
58
500,00

60
500,00

61
500,00

64
35,60
65
64,00

..............
.................

...............
...............

..............
.................
Total
4.801,00

Total
3.857,00

Total
5.105,50

Total
3.341,10
Total Geral

................
.................

................
...............

................
17.104,60
Diante disso, é de se restabelecer para fins de dedução a título de pensão alimentícia
judicial a quantia de R$17.104,60.
Com o restabelecimento da dedução a título de pensão alimentícia, mesmo que parcial,
fica vedada, por expressa determinação legal, art. 78, §1o, do RIR/1999, acima
transcrito, a dedução concomitante de dependente. Assim, é de se excluir dos cálculos
os valores indevidamente deduzidos com os dependentes Isabela Barros e Matheus
Barros, que foram os verdadeiros beneficiários da pensão alimentícia ora restabelecida.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.233 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.724189/2011-43

...
Em contraponto aos argumentos de primeira instância acerca da devida
transferência dos valores para seu ex-cônjuge, busca então o interessado comprovar o devido
pagamento através dos comprovantes de transferência e de depósito juntados no recurso (e-fls.
123 e ss.), documentos estes já apresentados em sede impugnatória.
Mas não merece reparo a apreciação das provas já realizada pela DRJ. A
valoração das provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no
Decreto 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29
do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O fato é que, como já evidenciado no voto acima transcrito, ...somente serão
aceitos aqueles pagamentos que evidenciaram terem sido realizados de fato pelo contribuinte à
Sra. Renata de Oliveira Junqueira Barros, ou seja, aqueles que identificam o contribuinte e a
referida senhora... Entre vários exemplos de comprovantes que não são cabíveis de aceitação,
podem ser destacados: comprovante de depósito onde o depositante é descrito como a própria
favorecida Renata Junqueira (e-fl. 127); comprovante de transferência realizada por pessoa
jurídica (e-fl. 129); extrato bancário sem identificação do correntista (e-fl. 133); transferência
realizada por terceiro (e-fl. 145).
Mantém-se assim a glosa remanescente a título de dedução indevida de despesas
com pensão alimentícia.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 162
DF CARF MF
Original